Tribunal: STF
Processo: Rcl 91419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 14: INOCORRÊNCIA. DECISÃO DA AUTORIDADE RECLAMADA QUE NÃO NEGA ACESSO AOS AUTOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por R.R.S.S. contra decisão proferida pelo Relator do HC nº 5017091-67.2026.8.24.0000 do TJSC, sob alegado descumprimento do enunciado nº 14 da súmula  vinculante.

    2. Narra o reclamante que cumpre prisão preventiva, e teve negado o acesso aos elementos já documentados nos autos, inclusive à decisão que determinou sua prisão.

    3. Requer, liminarmente e no mérito, seja relaxada a prisão, seja franqueado o acesso aos autos originários nº 5000188-88.2025.8.24.0582, notadamente à representação ministerial, aos relatórios de inteligência já formalizados e à íntegra da decisão que decretou sua prisão preventiva.

É o relatório
                                                                           
Decido 

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do do enunciado nº 14 da súmula  vinculante, cujo teor se transcreve:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

    7. O Juízo reclamado assim decidiu (e-doc. 8, p. 121; grifos no original e acrescidos):

Trata-se de audiência de custódia realizada após o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de (...), decorrente da decisão proferida por este Juízo nos autos n.º 5000188-88.2025.8.24.0582 (Nível de Sigilo 4). 
Registrada a inexistência de indícios de tortura, tratamento desumano, degradante e/ou cruel em face da parte conduzida, que informou ter sido adequadamente tratada por todos os agentes responsáveis pela segregação, resta desnecessária a adoção das providências estampadas no art. 11 da Resolução CNJ n.º 213/2015. 
Assim, HOMOLOGO o cumprimento do mandado de prisão preventiva noticiado, uma vez que não constatada qualquer ilegalidade ou irregularidade na prática do ato. Intime-se a Promotoria com atribuição nos autos originários (5000188-88.2025.8.24.0582) para que se manifeste acerca dos pedidos formulados pela defesa nesta oportunidade (eventos 9 e 12). 
Ademais, CONCEDO prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a Autoridade Policial cumprir as diligências investigativas necessárias ou informar sobre a necessidade de dilação para concluir a investigação. Escoado o prazo sem manifestação, determino desde já o acesso dos advogados aos autos originais. Intime-se.

    8. Do teor do ato reclamado, contudo, verifica-se que não houve violação ao conteúdo da Súmula, visto que não se constatou negativa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. 

    9. A situação jurídica sob exame está, pois, alinhada à jurisprudência consolidada desta Corte, o que implica a improcedência do pedido. Neste sentido: 
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECLAMAÇÃO POR OMISSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DOCUMENTAIS COMPROBATÓRIO DO QUANTO ALEGADO. 1. É imprescindível que o ato reclamado haja abordado expressamente, ou seja, não cabe reclamação por omissão, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. 2. Considerando que o ato reclamado não decidiu sobre o ponto questionado na presente ação reclamatória, revela-se inadmissível o manejo do reclamação, sob pena de desvirtuamento e indevida expansão do instituto. 3. A ausência de manifestação da autoridade reclamada, com a consequente negativa de prestação jurisdicional, quanto à violação da Súmula Vinculante 14 não constitui hipótese de cabimento da reclamação. 4. A mera alegação, desacompanhada de elementos comprobatórios documentais, de violação da Súmula Vinculante 14 não permite constatar o indeferimento de acesso aos autos. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(Rcl nº 47.636 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/08/2021, p. 20/08/2021; grifos acrescidos) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DASÚMULAVINCULANTE14NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modoque inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa àSúmulaVinculante14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. 
(Rcl 54.896 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022; grifos acrescidos)

    10. A análise quanto ao alegado descumprimento do prazo de 48 horas estabelecido pelo Juízo reclamado foge ao escopo do paradigma apontado com violado, de forma que deve ser dirimida nas instâncias próprias.

    11. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se, com as cautelas de praxe.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator